Tribunal: TJSP
Processo: 1007805-18.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Prestação de serviços de administração de imóvel – Ação de reparação de danos materiais e morais – Instrução probatória favorável às alegações autorais – Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos desconstitutivos dos direitos da parte autora – Documentos acostados aos autos que comprovam a relação e a continuidade do contrato entabulado – Falha na prestação do serviço de

Ementa:
Prestação de serviços de administração de imóvel – Ação de reparação de danos materiais e morais – Instrução probatória favorável às alegações autorais – Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos desconstitutivos dos direitos da parte autora – Documentos acostados aos autos que comprovam a relação e a continuidade do contrato entabulado – Falha na prestação do serviço de administração dos imóveis – Sentença mantida – Recurso desprovido.